Tribunal: TJDFT
Processo: 0720809-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0720809-69.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A4 TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME EMBARGADO: EZZE SEGUROS S.A. D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por A4 TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI – ME contra o acórdão de ID no 56525146, que, por meio de decisão unânime, CONHECEU do recurso de apelação interposto pelo réu, ora Embargado, REJEITOU a preliminar de falta de interesse de agir, e, no mérito, DEU PROVIMENTO para reformar integralmente a r. sentença de 1o grau e julgar totalmente IMPROCEDENTES os pedidos constantes da petição inicial. Diante dos efeitos modificativos requeridos pela Embargante, intime-se o Embargado, EZZE SEGUROS S.A., para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem-me conclusões para análise do recurso. Publique-se e intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator